Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015560-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO DE FRANCA MORAES - CPF: 061.522.191-24 (PACIENTE), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), VICTOR HUGO DE FRANCA MORAES - CPF: 061.522.191-24 (PACIENTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MATHEUS DA SILVA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR PADILHA GOULART - CPF: 000.232.491-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PACIENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE CINQUENTA DIAS; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; PANDEMIA DE COVID-19; MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, MENORIDADE RELATIVA E ENDEREÇO CERTO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRISÃO DESCONSTITUIDA – JULGADO DO TJMT – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – RECOMENDAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As afirmações genéricas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (STJ, HC no 550233/SP; HC no 95721/BA; HC no 473.845/SP)

“Fica configurado o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma inidônea, com base na gravidade em abstrato do delito, de modo que, aliada aos bons predicados pessoais favoráveis do paciente, é plenamente possível a revogação da medida constritiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 1014807-64.2019.8.11.0000)

A forma de execução do crime recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, como forma de acautelar
“bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo”
(STJ, HC no 543.096/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015560-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES

PACIENTE(S):

VICTOR HUGO DE FRANCA MORAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VICTOR HUGO DE FRANCA MORAES contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 627468), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 157, §2o, II e §2o- A do CP – (ID 51688456).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 50 (cinquenta) dias, sem que tenha sido oferecida a denúncia, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 23.7.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, com endereço certo e trabalho lícito; 4) a prisão preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) a pandemia de COVID-19 autorizaria a prisão domiciliar; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar (ID 51681483), com documentos (ID 51681485/ID 51688456).

O pedido liminar foi deferido em parte para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas (ID 52404462).

O Juízo singular prestou informações (ID 55417471).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 157, §2o, II e §2oA do CP – Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa em razão da ausência de oferecimento da denúncia - Alegação prejudicada – A exordial acusatória já fora protocolada no dia 23/07/2020 – Não há que se falar mais em excesso de prazo – Pleito de revogação da prisão preventiva ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da referida custódia cautelar em prisão domiciliar – Possibilidade de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar – A gravidade em abstrato do delito não enseja a automática constrição cautelar – Alusão genérica à necessidade de preservação da ordem pública – Condições pessoais favoráveis (paciente primário, tem 20 anos de idade, endereço certo e fixo) – Liminar deferida com imposição de medidas cautelares alternativas – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia da COVID-19 – Desnecessidade de medida extrema – Mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 56984981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 52404462), foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência à gravidade abstrata do crime imputado [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], porém sem individualizar minimamente a conduta do paciente para aferir o risco social decorrente da sua liberdade processual.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (HC 550233/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 19.2.2020; HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2019; HC no 473.845/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).

Registre-se que o paciente é primário, tem 20 (vinte) anos de idade, endereço certo no distrito da culpa [rua Rio Xingu, casa 3, quadra 39, bairro Grande Terceiro] e não registra ações penais/inquéritos policiais em curso, de modo que possui condições favoráveis.

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Fica configurado o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma inidônea, com base na gravidade em abstrato do delito, de modo que, aliada aos bons predicados pessoais favoráveis do paciente, é plenamente possível a revogação da medida constritiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (HC N.U 1014807-64.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 19.11.2019)

Logo, impõe-se desconstituir o ato constritivo.

Por outro lado, a forma de execução do crime [roubo de automóvel em via pública com emprego de arma de fogo, a qual não foi apreendida] recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 315, § 1o do CPP, como forma de acautelar “bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo” (STJ, HC no 543.096/CE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz -14.2.2020), sem prejuízo de prolação de novo ato constritivo mediante fundamentação atual e concreta (STJ, HC 553.300/SP – Relator: Min.Antonio Saldanha Palheiro – 25.5.2020). [...]”
(ID 52404462)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 3) proibição de manter contato com a vítima Paulo Cesar Padilha Goulart e o coindiciado Matheus da Silva Rocha; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020